Tribunal: TJDFT
Processo: 0006515-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EQUIVOCADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de apelo defensivo interposto após decorrido o prazo legal. Eventual equívoco da serventia ou do Juízo a quo, quanto aos pressupostos de admissibilidade, não vincula o órgão ad quem.
2. O prazo cartorário para que a parte proceda à devolução dos autos após carga não se confunde, em absoluto, com o prazo legal para interposição de recurso, que possui base legal e de caráter cogente, que não admite relativização.
3. Segundo abalizada doutrina, o juízo de admissibilidade recursal está sujeito a dupla análise, não ficando o tribunal vinculado à decisão de primeiro grau que, em análise prévia, recebeu o recurso por considerá-lo tempestivo.
4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso de apelação defensivo, por manifesta intempestividade.